Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CONDOMÍNIO QUINTA DAS ÁGUAS, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS D E S P A C H O Por intermédio do ofício de ID 31880544 o Banco do Brasil S/A informa que o depósito inicial realizado pelo requerente da ação rescisória encontra-se à disposição do MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (ID 20839833), circunstância que inviabiliza o cumprimento da determinação contida no ID 30648725. Diante disso, oficie-se ao douto Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, a fim de que adote as providências necessárias para a liberação do depósito inicial em favor de Av. Jequitibá Lote 485 Águas Claras (Condomínio Quinta das Águas). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador